Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. FORO DO LOCAL DO DANO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que declinou da competência territorial do foro de Brasília/DF para o foro de Samambaia/DF, local do domicílio da autora, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde por negativa de internação em hospital localizado no Lago Sul (Brasília/DF). Pleiteou-se a manutenção da competência do foro de Brasília, onde situado o local da prestação frustrada do serviço. A agravante também renovou o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o foro de Brasília/DF para o processamento e julgamento da ação, considerando tratar-se do local onde ocorreu a negativa de cobertura pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se é devida a concessão da gratuidade de justiça à agravante, diante de sua alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consumidor, quando figura no polo ativo da demanda, possui a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, o local do cumprimento da obrigação ou o domicílio do réu, não sendo obrigatória a eleição de seu próprio domicílio, conforme disposto no art. 101, I, do CDC e art. 53, III, “d”, do CPC.
4. A negativa de autorização para internação ocorreu no Hospital Brasília, credenciado ao plano de saúde e localizado no Lago Sul, o que configura o local do dano e do inadimplemento contratual, tornando legítima a escolha do foro de Brasília/DF.
5. A Súmula 33 do STJ veda a declaração de ofício da incompetência relativa, sendo inaplicável a hipótese de “foro aleatório” prevista no art. 63, §5o, do CPC, quando há conexão objetiva com o local do dano e com os réus.
6. A gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração da parte quando há elementos que infirmem sua veracidade; no caso, os extratos bancários demonstraram rendimentos mensais elevados, afastando a presunção de pobreza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a competência do juízo prolator da decisão agravada.
Tese de julgamento:
1. O consumidor tem o direito de escolher o foro do local do dano para ajuizar ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, ainda que não seja seu domicílio.
2. A negativa de cobertura para internação hospitalar configura o inadimplemento no local onde situada a unidade de saúde, justificando a competência do foro correspondente.
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, sendo inaplicável a presunção absoluta quando os documentos evidenciam capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “d”; 63, §5o; 101, I; 98. CDC, art. 101, I. Resolução DPDF no 271/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.05.2015; STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, 2a Seção, j. 14.11.2018; TJDFT, Acórdão 1233016, 6a Turma Cível, j. 19.02.2020.